Tribunal: TJES
Processo: 0010355-78.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010355-78.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIR DIAS JARDIM

APELADO: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE IDIOMAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ainda que se admita a inversão do ônus da prova, tal fato não pode tomar caráter absoluto, sendo necessário que a parte autora demonstre minimamente as alegações sobre as quais se fundamentam seu direito. 2. Não há nenhuma comprovação de que as aulas não foram disponibilizadas ou que não havia professores para ministrá-las. 3. Não se verifica, a partir dos documentos juntados aos autos, nenhuma falha na prestação de serviços pela instituição de ensino a ensejar a responsabilidade civil. 4. Em que pese a responsabilidade objetiva da empresa apelada e embora a parte autora demonstre ter realizado o trancamento da matrícula, não restou evidenciado, conforme provas aduzidas, o defeito ou falha na prestação do serviço. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EDIR DIAS JARDIM
, contra sentença (ID 3289571 - fls. 131/132), proferida em sede de Ação de indenização por danos materiais e morais, em face de ESPÍRITO SANTO COMÉRCIO DE LIVROS E INFORMÁTICA LTDA - ME, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, julgando extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 3289571 - fls. 140/150), a apelante sustenta: i) que houve falha na prestação dos serviços educacionais, e, ii) trata-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva.

Assim, requer a reforma da sentença para reconhecer os danos material e moral sofrido pela apelante.

Antes de entrarmos no mérito recursal, faço uma breve síntese dos fatos.

Sustentou a parte autora ter adquirido da parte demandada os seguintes cursos: inglês, espanhol, informática, gestão empresarial e matemática financeira.

Aduziu que os livros e as aulas seriam pagas em vinte e cinco prestações mensais.

Afirmou que muito embora as prestações estivessem sendo pagas, três dos cursos adquiridos não foram prestados por falta de professores.

Alegou que os outros dois cursos não foram ministrados integralmente tendo em vista a divergência em relação ao horário a ser ministrado.

Dessa forma, a sentença, ao examinar o conjunto probatório, julgou improcedente o pleito inicial, aduzindo o douto magistrado que,
“considerando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, deve ser julgado improcedente o pedido autoral.”
(ID 3289571 - fl. 132)

Pois bem.

Discorrida a breve síntese da demanda, esclareço que o cerne da questão posta consiste em analisar se a conduta praticada pela apelada gerou os danos relatados pela apelante.

No caso em análise, fora deferido pelo juízo a inversão do ônus da prova, aplicando-se a lide às regras do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, ainda que se admita a inversão do ônus da prova, tal fato não pode tomar caráter absoluto, sendo necessário que a parte autora demonstre minimamente as alegações sobre as quais se fundamentam seu direito.

In casu, tratando-se de responsabilidade civil pelo fato do serviço, vejamos o que estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 14 do CDC, respectivamente, in verbis (grifei):

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, evidente no caso dos autos tratar-se de responsabilidade civil objetiva da demandada.

Neste sentido vejamos julgado:

PROCESSO CIVIL. PROVAS. ÔNUS DAS PARTES. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUIZ. PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CELERIDADE. UTILIDADE DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSUMIDOR. ALUNA E INSTITUÇÃO DE ENSINO. GRADUAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ERRO NO LANÇAMENTO DE NOTA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR. CORREÇÃO REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. TEORIA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. ABALO DE ORDEM MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 2. Na espécie, é desnecessária a produção de prova testemunhal para o deslinde do caso, quando a matéria está toda consolidada e adequadamente instruída em prova documental quanto à indicação do equívoco no lançamento da nota da estudante, aos protocolos de atendimento e ao panorama relacionado às tentativas de resolução extrajudicial entre as partes, para a retificação do histórico escolar da parte apelante/autora. 3. A relação jurídica entabulada entre as partes submete-se ao Código de Defesa Consumidor, porquanto apelante/autora e apelada/ré se inserem, respectivamente, no enquadramento de consumidora (aluna) e fornecedora (instituição de ensino superior) delineados pelos artigos 2º e 3º do referido diploma consumerista. 4. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria objetiva em relação à responsabilidade, segundo a qual a obrigação de indenizar exsurge com o dano e com a demonstração do nexo de causalidade (artigo 14 do diploma consumerista). A despeito de a responsabilização do fornecedor de serviços não depender da comprovação imediata de dolo ou culpa, não está o consumidor desobrigado de demonstrar, minimamente, a ocorrência dos alegados prejuízos decorrentes da suposta falha na prestação do serviço. 5. No caso, a ocorrência do equívoco no lançamento da nota da aluna é incontroverso e foi assumido pela própria instituição de ensino desde a sua contestação, que se prontificou à imediata correção da menção e para constar a situação de aprovada da discente em seu histórico escolar, não havendo nos autos a comprovação da ocorrência dos supostos danos materiais sofridos pela parte apelante/autora. 6. Apenas os fatos da vida que extrapolem a proteção de direitos da personalidade, capazes de influir de forma substancial em abalo psicológico ao indivíduo são aptos a justificar a reparação por danos morais, não sendo o mero inadimplemento contratual causa apta a gerar o direito à indenização por danos morais. Precedentes TJDFT. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07026.87-81.2021.8.07.0007; 167.8222; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 16/03/2023; Publ. PJe 30/03/2023)

Do atento exame das provas colacionadas aos autos, noto que, de fato, restou devidamente comprovado pela autora, que, no dia 17/09/2011, celebrou contrato de prestação de serviços educacionais referente a cursos de idiomas e compra de coleção de livros (ID 3289571 - fls. 15/16).

Bem como, constato que no dia 05/07/2012, a autora solicitou o trancamento da matrícula (ID 3289571 – fl. 19).

Entretanto, do contrato juntado aos autos pela autora, apenas é possível constatar a contratação do curso de inglês.

Verifico também que os livros do curso foram entregues, conforme se vê na declaração de entrega de livros de fl.19. Noto ainda, na referida declaração que ficou expresso, que os módulos Informática e Espanhol, referem-se a cursos complementares, os quais teriam seus horários definidos posteriormente pela coordenação.

Dessa forma, não há nenhuma comprovação de que as aulas não foram disponibilizadas ou que não havia professores para ministrá-las. Esclareço ainda, que no comprovante de solicitação de trancamento da matrícula, ficou consignado que já tinham sido ministradas 67 (sessenta e sete) aulas do curso matriculado.

Observo ainda, que mesmo após a solicitação de trancamento de matrícula, que ocorreu em 05/07/2012, a filha da apelante, para a qual havia comprado os cursos, realizou o curso de “Photoshop”, tendo se matriculado em 30/10/2013 e concluído em 29/01/2014, sendo que a própria apelante retirou o certificado em 04/05/2015 (ID 3289571 - fl. 102).

Ressalto, que quando intimada a se manifestar se desejava produzir provas novas (ID 3289571 – fl. 112), esta apenas requereu o julgamento antecipado da lide (ID 3289571 - fl. 113).

Assim, não se verifica, a partir dos documentos juntados aos autos, nenhuma falha na prestação de serviços pela instituição de ensino a ensejar a responsabilidade civil.

Desse modo, em que pese a responsabilidade objetiva da empresa apelada e embora a parte autora demonstre ter realizado o trancamento da matrícula, não restou evidenciado, conforme provas aduzidas, o defeito ou falha na prestação do serviço.

Sobre o tema colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR. Reprovação em disciplina por inobservância aos protocolos de entrega de documentos indispensáveis a conclusão da matéria. Direito do consumidor. Responsabilidade objetiva. Art. 14 CDC. Autor que não comprova a falha na prestação de serviço. Ausência do dever de indenizar, ante a inexistência de prova da falha na prestação do serviço. Manutenção do julgado que se impõe. Recurso que se nega provimento. (TJRJ; APL 0003474-48.2022.8.19.0213; Mesquita; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna; DORJ 07/03/2023; Pág. 479)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE DÉBITOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ORIGEM DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. I. Segundo a sistemática processual vigente, deve haver correspondência entre as razões recursais e a decisão hostilizada para que o recurso interposto seja admissível. II. De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. III. Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito. lV. O credor que no exercício regular do seu direito, realiza cobrança de seu crédito, relativamente ao qual inexiste prova da quitação, não pratica conduta ilícita. V. Não configurada a falha na prestação do serviço ou a prática de ato ilícito pela parte ré, é de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na petição inicial. (TJMG; APCV 5001725-09.2022.8.13.0687; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 25/07/2023; DJEMG 31/07/2023)

Logo, não sendo comprovado a falha na prestação de serviços, não há que se falar na responsabilidade civil da apelada, tornando-se inviável a condenação por reparação em danos materiais ou morais.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, serão majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/08/2023 às 15:56:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47407222082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR